Tribunal: TJBA
Processo: 0001917-26.2002.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001917-26.2002.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DÁRIO OLIVEIRA LEAL Advogado(s): RODOLPHO PETTENA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO E INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDOS COMO DESFAVORÁVEIS OS VETORES CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM BASE NA PROVA PRODUZIDA E ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. PENA-BASE MANTIDA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA NO JÚRI. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545, STJ. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Itabuna que, em consonância com entendimento exarado pelo Conselho de Sentença, procedeu à sua condenação pelo cometimento do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e das consequências do crime, com a consequente redução da pena-base para o mínimo legal. 3. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, alínea d, do Código Penal, com a consequente redução da pena definitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dosimetria da pena é uma atividade discricionária do magistrado e só pode ser revista em instância extraordinária em casos de flagrante ilegalidade, quando a decisão for manifestamente desproporcional ou injustificada. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem utilizou fundamentação idônea e concreta para majorar a pena-base, a partir do conjunto probatório. 4.1. O Magistrado sentenciante reputou contraproducente a culpabilidade do acusado, que agiu consciente e deliberadamente, com elevado grau de violência, ao disparar elevado número de tiros, além de haver perseguido a vítima até atingir o objetivo de matá-la. 4.2. Entendo que o desvalor da conduta social do acusado mostra-se adequado. Na hipótese, o acusado evadiu-se para local ignorado no intuito de se furtar à aplicação da lei penal, permanecendo foragido por quase 20 (vinte anos), quando, então, foi cumprida a sua prisão preventiva decretada nos autos. Tal comportamento demonstra o seu desajuste social, ao pretender não assumir sua responsabilidade pelos graves crimes cometidos, além de desinteresse em seguir as regras de convivência social impostas pela sociedade, elementos suficientes para a valoração negativa da sua conduta social. 4.3. O cometimento do crime na residência da vítima, seu ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, na presença de seus familiares, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, mostrando-se correta a valoração desfavorável das circunstâncias do crime. 4.4. As consequências do crime são entendidas como o resultado da ação do agente, de modo que a sua avaliação negativa mostra-se correta se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 2.045 .528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023).Agravo regimental desprovido. 5. Nos termos da orientação do STJ, a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Ademais, tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, ou arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. (Súmula 545 do STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, tão somente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão, e redimensionar a pena definitiva para 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da sentença objurgada, com esteio parcial no parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001917-26.2002.8.05.0113 da Comarca de ITABUNA/BA, sendo Apelante DÁRIO OLIVEIRA LEAL, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Salvador,